Tribunal: TJBA
Processo: 8005619-84.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
8005619-84.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: EDMILSON BARRETO DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO/APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

L

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA. PISO NACIONAL. LEI 11.350/06. CUMPRIMENTO. PROVA. CONSTATAÇÃO. REAJUSTE AUTOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.132/STF. APLICAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O STF, no julgamento do RE 1279765/BA (Tema 1.132), reconheceu o pagamento do piso nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias sujeitos ao regime estatutário, definindo-o como a remuneração mínima corresponde ao vencimento do cargo, somado a ocasionais gratificações genéricas e permanentes pagas indistintamente à categoria.

III – Conforme os incisos do § 1º, art. 9º-A da Lei 11.350/06, o piso remuneratório nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deve seguir a ordem de escalonamento de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) a partir de 2019, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 2020 e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 2021.

IV – Evidenciado que os contracheques da parte autora apontam a observância, pelo Município, do piso vigente em 2021, impõe-se julgar improcedente o pedido de reajuste da sua remuneração, sobretudo de forma automática, por falta de disposição legal neste sentido, razão da reforma da sentença para afastar a condenação do Município de Jequié ao pagamento de saldo retroativo e, por conseguinte, julgar improcedente a ação.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8005619-84.2021.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que figuram como
Apelante/Apelado
EDMILSON BARRETO DE ARAUJO e
Apelado/Apelante
MUNICIPIO DE JEQUIE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA